Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
1 A sentença que confirma a tutela de urgência começa a produzir efeitos imediatamente (CPC, art. 1012, §1, V). Todavia, por força de decisão proferida pela Presidência da egrégia Corte na Suspensão de Segurança no 0706978-14, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas.
2. As decisões judiciais proferidas por órgãos hierarquicamente superiores em processos de sua competência originária, devem ser fielmente cumpridas, pelo menos enquanto não revogadas ou reformadas pela via adequada, não cabendo a esta Relatoria questioná-las.
3. Negou-se provimento ao recurso.